Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. No caso, não obstante a certidão de ID 35777141 indique a possível prevenção do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, ao compulsar dos autos originários verifica-se que, no julgamento da apelação (ID 122166224 dos autos principais), o eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, foi designado como Relator do recurso, o que o torna prevento para a relatoria do presente agravo de instrumento. Dessa forma, DETERMINO o retorno dos autos à Secretaria desta 3a Turma Cível, para que proceda com a redistribuição do feito à douta Relatoria preventa. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora